Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-50.2023.8.11.0011
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000473-50.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), ELIAS GOMES DOS SANTOS - CPF: 304.661.561-20 (RECORRIDO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENATÓRIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ANOTAÇÃO INDEVIDA – NÃO COMPROVADA A CESSÃO DE CRÉDITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Prática de atos de credor, sem a comprovação de tal condição.

Sufragada a alegação de celebração do negócio jurídico consistente na cessão de crédito em que a recorrente se colocaria na condição de credora, resta ausente fundamento para lhe autorizar levar à inscrição a anotação do valor decorrente da cessão de crédito não comprovada.

Ato perpetrado quando não possuía status de credora, dada a ausente comprovação do alegado.

Dano moral que se apresenta na medida em que pratica abuso de direito ao inserir os dados do recorrido em cadastros de proteção ao crédito como se credor dele fosse.

Fixação do valor da reparação a partir de parâmetros claros e suficientemente indicados na sentença recorrida.

Tratando-se de relação extracontratual a incidência de juros de mora deve ter seu cômputo desde o evento danoso (inscrição), a teor do enunciado da Súmula no 54 do STJ.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1000473-50.2023.8.11.0011 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por julgar parcialmente procedente a presente ação para:

1.
DECLARAR
a inexistência do débito, objeto desta demanda.

2.
RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade
in re ipsa
e
CONDENAR
a Ré a ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 7.000,00 (sete mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data de inclusão do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, para reduzir o montante fixado a título de dano moral e a incidência de juros a partir do arbitramento.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Não assiste razão à recorrente.

Sustenta a parte recorrente para o fim de alcançar a reforma da sentença que o débito é legítimo e aduz que ostenta as vezes de credor em razão da existência de contrato de cessão de crédito, no qual adquiriu da cedente o crédito que exige em desfavor da parte recorrida.

Muito embora a parte aponte por meio da documentação carreada aos autos a prova da relação originária, é certo que tal fato não lhe oportuniza praticar atos de credor.

A relação originária é condição para a efetivação da cessão de crédito, todavia, não se encerra nela, sendo necessário que a parte cessionária adote as providências legais devidas para o fim de que a referida transferência de crédito lhe seja repassada.

Nesse sentido não logrou a parte recorrente, frise-se, a quem cabia o ônus da prova acerca da existência da cessão de crédito que alega existir (fato impeditivo do direito do recorrido), comprovar a sua existência.

Todavia, a parte não fez aportar aos autos qualquer adminículo de prova nesse sentido, limitando-se a apresentar elementos que indicariam a origem do débito, entretanto, nada carreou aos autos que lhe emprestasse fundamento para atuar como credora, isto é, a prova da realização do contrato de cessão de crédito.

A parte recorrida, embora se anuncie como credora em razão da existência de contrato de cessão de crédito, não comprovou nos autos a efetivação da citada cessão não tendo trazido aos autos quer o instrumento do contrato de cessão de crédito, quer a certidão do registro do citado contrato junto ao Cartório de Registros de Títulos e Documentos.

Logo, indevida a reforma pretendida em sede de recurso.

Do mesmo modo é de se vislumbrar a inexistência de fundamento para a modificação, quer do montante fixado a título de dano moral, quer acerca do termo inicial de incidência dos juros.

O valor fixado no juízo de origem atende aos parâmetros devidos para a fixação da citada reparação moral, tendo sido indicado pelo Juízo Singular os critérios utilizados para estabelecer o valor alcançado, o que não revela qualquer inadequação do montante estabelecido.

Demais disso, no que tange ao termo inicial de incidência dos juros de mora nenhuma circunstância se revela para o fim de que seja ela alterada.

O caso em comento se traduz em hipótese de responsabilidade civil extracontratual, para o que nenhuma dúvida se avizinha acerca do termo inicial da incidência de juros de mora à condenação.

A sentença de piso aplicou com exatidão o enunciado da Súmula no 54 do STJ –
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

–, de modo que não merece qualquer reparo também nesse ponto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023